Tribunal: TJSP
Processo: 2127312-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA – AÇÃO DE COBRANÇA – INSURGÊNCIA SOBRE DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES EM FAVOR DA EXEQUENTE - ALEGAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO MONTANTE DESATUALIZADO PARA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO OCORRIDO EM AGOSTO DE 2018 - INCÚRIA DA SEGURADORA NA QUITAÇÃO DO MÚTUO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO NÃO PROVIDO